Tribunal: TJES
Processo: 5016115-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016115-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO BARBOZA CASAGRANDE

AGRAVADO: FRANCIANI MOTTA FARGI

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE DANOS MATERIAIS FUTUROS. ABRANGÊNCIA DE FISIOTERAPIA E DEMAIS TRATAMENTOS. APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fernando Barboza Casagrande contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5001471-02.2021.8.08.0011, que limitou a fase de liquidação aos danos materiais futuros relacionados à cirurgia da exequente e manteve a aplicação dos índices de correção monetária adotados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), afastando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fase de liquidação de sentença deve abranger, além dos custos com cirurgia, também os valores pleiteados pela exequente a título de fisioterapia e demais tratamentos; (ii) estabelecer se a correção monetária e os juros incidentes sobre os valores devidos devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial reconhece o direito da exequente ao ressarcimento das despesas médicas futuras, incluindo cirurgia e fisioterapia, não cabendo limitação indevida da liquidação apenas à cirurgia, sob pena de restrição indevida ao direito indenizatório reconhecido na sentença.

4. A efetiva necessidade dos tratamentos indicados pela exequente deve ser comprovada por meio de perícia técnica, não sendo suficiente a mera apresentação de orçamento sem vinculação a um laudo médico que ateste o nexo de causalidade entre o acidente e os tratamentos reclamados.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser utilizada como índice único de atualização das dívidas civis, por englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, sendo vedada a aplicação concomitante de outros índices para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A fase de liquidação de sentença deve abranger todas as despesas médicas futuras reconhecidas no título executivo, incluindo fisioterapia e demais tratamentos, desde que sua necessidade e o nexo de causalidade sejam demonstrados mediante perícia.

2. A Taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de atualização monetária e juros moratórios em cumprimento de sentença de obrigação civil, afastando-se a aplicação de outros índices concomitantes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1795982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 23/10/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006613-15.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO BARBOZA CASAGRANDE
contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 5001471-02.2021.8.08.0011, que determinou a remessa à fase de liquidação de sentença apenas da indenização por danos materiais futuros relacionados à cirurgia da exequente e manteve a aplicação dos índices de correção monetária adotados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), afastando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Em suas razões recursais (ID 10314606), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro ao restringir a fase de liquidação à cirurgia, quando deveria abranger também os valores pleiteados pela exequente a título de fisioterapia e demais tratamentos. Alega, ainda, que a correção monetária e os juros devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca das dívidas civis.

Contrarrazões apresentadas por
FRANCIANI MOTTA FARGI,
no ID 11201533, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
FERNANDO BARBOZA CASAGRANDE
contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 5001471-02.2021.8.08.0011, que determinou a remessa à fase de liquidação de sentença apenas da indenização por danos materiais futuros relacionados à cirurgia da exequente e manteve a aplicação dos índices de correção monetária adotados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES), afastando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Em suas razões recursais (ID 10314606), o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em erro ao restringir a fase de liquidação à cirurgia, quando deveria abranger também os valores pleiteados pela exequente a título de fisioterapia e demais tratamentos. Alega, ainda, que a correção monetária e os juros devem ser calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca das dívidas civis.

Contrarrazões apresentadas por
FRANCIANI MOTTA FARGI,
no ID 11201533, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de cumprimento da sentença nº
5001471-02.2021.8.08.0011
proferida no processo de conhecimento nº 0019233-97.2013.8.08.0011, ajuizado por
FRANCIANI MOTTA FARGI
em face da
FERNANDO BARBOZA CASAGRANDE
, na qual a credora pleiteou, originalmente, o pagamento do montante atualizado de R$48.208,82 (quarenta e oito mil, duzentos e oito reais e oitenta e dois centavos), referente às indenizações por danos materiais e morais e honorários sucumbenciais.

Conforme se extrai do sucinto relatório elaborado na decisão objurgada:

1.
Cuida-se de
cumprimento da sentença
proferida no processo nº0019233-97.2013.8.08.0011, ajuizada por
Franciani Motta Fargi
em face da
Fernando Barboza Casagrande
, ambos devidamente qualificados nos autos, na qual a credora pleiteia o pagamento do montante atualizado de R$48.208,82 (quarenta e oito mil, duzentos e oito reais e oitenta e dois centavos), referente as indenizações por danos materiais e morais e honorários sucumbenciais, anexando para tanto documentos.

Certidão de conformidade inicial ID 7106764, apontando diversas divergências entre os dados cadastrados e o conteúdo dos documentos anexados, seguindo o despacho ID 7123992, determinando a intimação do exequente para promover as competentes retificações e/ou prestar os esclarecimentos que entendesse conveniente.

No ID 12697169, a credora emendou seu pedido de cumprimento de sentença, juntando novos documentos e retificando o valor do débito exequendo para R$8.262,40 (oito mil, duzentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), considerando o depósito/levantamento da quantia de R$20.897,70 (vinte mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta centavos) nos autos físicos originários, pugnando ao final pelo prosseguimento do feito.

Despacho ID 8316554, recebendo o pedido e determinando a intimação do executado para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação.

Intimado, o devedor apresentou sua
impugnação ao cumprimento de sentença
no ID 14218345, sob os principais argumentos de
inexigibilidade de obrigação
e
excesso de execução
, aduzindo, em síntese, que a indenização por danos materiais pelos danos futuros referente ao tratamento cirúrgico que a exequente deve ser submetida, é, por ora, inexigível por ter a sentença exequenda remetido à fase de liquidação referida obrigação, de modo que há necessidade da realização de prova pericial para apurar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito, as fraturas sofridas pela autora e real necessidade de fisioterapia e cirurgia, notadamente considerando o tempo decorrido entre referido acidente até a presente data e a possibilidade das lesões já estarem consolidadas.

Sustentou ainda que os cálculos das indenizações por danos emergentes e morais estão equivocados, pois aplicou os índices utilizados/aprovados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo que dever ser aplicado para atualização de tais débitos apenas a SELIC, conforme decidido pelo STJ e porque tal índice já engloba os juros e a correção monetária.

Finalizou comprovando o depósito da importância de R$1.294,84 (hum mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), referente a indenização por danos materiais apenas com a incidência da SELIC.

Ciente de referida impugnação, o credor/impugnado se manifestou sobre ela no ID 18532057, pugnando pela sua total rejeição.

Despacho ID 26632539, determinando a intimação da exequente para apresentar laudo médico, para apurar a real necessidade da liquidação por danos materiais, o que foi cumprido pela credora, conforme se vê do ID 33730152.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso
merece prosperar
, devendo ser reformada a decisão
a quo
, diante da necessidade da liquidação abranger todas as despesas médicas futuras (cirurgias, fisioterapias e demais tratamentos) e da aplicação da Taxa SELIC como único índice de atualização.

O título executivo judicial reconheceu o direito da exequente ao ressarcimento das despesas médicas futuras, incluindo os custos com cirurgia e fisioterapia. No entanto, a decisão recorrida limitou a liquidação à cirurgia, sem considerar a necessidade de prova quanto à exigibilidade dos demais tratamentos indicados pela exequente.

Nos autos, consta um orçamento datado de julho de 2021, no valor total de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), referente a sessões de fisioterapia, cada uma ao custo de R$80,00 (oitenta reais). No entanto,
não há nos autos comprovação de que a exequente tenha efetivamente realizado ou iniciado tais sessões, tampouco há um pedido médico que ateste a necessidade e o nexo de causalidade entre o tratamento e o acidente objeto da condenação
.

O direito à indenização deve estar vinculado à comprovação do dano e de sua necessidade. O simples orçamento apresentado não se traduz, por si só, em obrigação indenizatória, sendo imprescindível a produção de prova técnica que demonstre a efetiva necessidade do tratamento fisioterápico e sua relação direta com o acidente.

Portanto,
a liquidação de sentença deve englobar não apenas a cirurgia, mas também as fisioterapias e demais tratamentos
, garantindo a correta apuração dos valores indenizatórios e evitando a imposição de encargos sem comprovação de sua efetiva realização e necessidade.

No que se refere à correção monetária e aos juros incidentes sobre os valores devidos, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em recente decisão, consolidou o entendimento de que, com a vigência do Código Civil de 2002,
a Taxa SELIC deve ser utilizada como índice único de atualização das dívidas civis
, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL . RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC . RECURSO PROVIDO. 1.
O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" . 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.
Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art . 406 do CC
.3. O art. 13 da Lei 9 .065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".4 . Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo,
está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002
.5 . O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral . Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727 .842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor .8. Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe
23/10/2024
)

A jurisprudência majoritária do STJ destaca que a SELIC já contempla os efeitos da correção monetária e dos juros, de modo que sua aplicação concomitante com outros índices de atualização implicaria
bis in idem
, majorando indevidamente o montante devido pelo devedor. O Tema 99 do STJ já sedimentou esse entendimento em relação a tributos federais, sendo aplicável por analogia às demais obrigações civis.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC
. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que homologou cálculos apresentados pela perícia contábil em fase de cumprimento de sentença, rejeitando a aplicação da taxa Selic e desconsiderando método de cálculo sugerido para parcelas vincendas de pensão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) identificar eventual violação à coisa julgada na homologação dos cálculos. (ii) verificar a possibilidade de aplicação da taxa Selic para atualização monetária e juros moratórios; (iii) analisar o método para cálculo de parcelas vincendas da pensão, com aplicação do método do "valor presente"; (iv) avaliar a incidência de multa e honorários sobre o valor total da condenação, conforme art. 523, §1º e §2º, do CPC; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há violação à coisa julgada nem preclusão em relação à definição do índice de correção monetária e juros moratórios aplicáveis. Embora a decisão original tenha fixado os marcos iniciais para esses consectários (evento danoso e citação), ela não especificou quais índices deveriam ser aplicados. Tais matérias, de natureza acessória, são passíveis de análise na fase de execução, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Assim, a discussão sobre a aplicação da Taxa Selic não afronta a coisa julgada nem se encontra preclusa. 4.
O Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência majoritária reconhecem a Selic como índice aplicável, por englobar juros de mora e correção monetária, evitando bis in idem
. 5. No tocante aos danos materiais, a correção monetária incide a partir do evento danoso (10/02/2005) até a citação (27/07/2006) pelo índice CGJ/ES. Após a citação, aplica-se exclusivamente a taxa Selic. 6.
Para a indenização por danos morais, deverá ocorrer a incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, mantendo-se o referido índice a partir do arbitramento
. 7. O método de cálculo das parcelas vincendas referentes à condenação de pensão, com base no "valor presente", é incompatível com os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, que prevê atualização pelo salário mínimo vigente, sem deságio ou deduções. 8. A multa e os honorários do art. 523 do CPC são aplicáveis sobre o valor total da condenação, uma vez que o pagamento parcial ocorreu fora do prazo legal, não sendo cabível limitar sua aplicação ao saldo remanescente. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há violação à coisa julgada quando o título judicial deixa de especificar de forma expressa os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora. 2. O método de cálculo das parcelas vincendas deve respeitar os critérios fixados no título executivo judicial. 3. A multa e os honorários previstos no art. 523 do CPC incidem sobre o montante total da condenação, salvo pagamento integral dentro do prazo legal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1º e §2º; Código Civil, art. 406. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2257500/SP, 2022/0377543-7, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/05/2023, DJe 01/06/2023; STJ, REsp n.º 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21/08/2024, DJe 23/10/2024; TJES, AI 5000742-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 18/05/2024)

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006613-15.2024.8.08.0000, Magistrado: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 19/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1 –
O colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal têm se manifestado no sentido de que os juros moratórios aludidos no art. 406 correspondem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que já agrega a atualização monetária
. 2 - É cabível a fixação de honorários advocatícios, quando do julgamento de impugnação ao cumprimento de sentença, se a impugnação for acolhida, ainda que em parte. 3 - Agravo de instrumento provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002081-95.2024.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 02/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DÍVIDA CIVIL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS. BOLETOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MORA EX RE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante o art. 397 do CC, o termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora é o vencimento de cada prestação, por se tratar de obrigação líquida e certa, oriunda de relação contratual inadimplida. 2.
Também em relação às dívidas civis a jurisprudência do c. STJ sedimentou entendimento de que, com a vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem ser calculados com base na Taxa SELIC, hipótese em que é vedada sua cumulação com outro índice de correção monetária
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Apelação Cível nº 0019710-42.2017.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 26/07/2024)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC QUE ABARCA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE CONVERGIR A INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O artigo 405 do Código Civil, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, indicam a aplicabilidade da taxa SELIC como índice responsável por garantir tanto a correção monetária, quanto a compensação por juros moratórios
. 2. O marco inicial de incidência dos juros da mora, por tratar-se de hipótese de relação contratual, com mora ex persona, é a citação. 3. A correção monetária, em indenização por danos morais, deve ocorrer a partir do arbitramento da referida verba. 4. Tendo em vista que o índice SELIC já inclui em seu cálculo o valor referente à correção monetária, tal taxa só pode incidir a partir do momento no qual deva recair, ao mesmo tempo, os juros de mora e a correção monetária. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 28/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009303-85.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. PREVISÃO GENÉRICA NO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1) Enquanto não decididas, as questões de ordem pública – como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios – podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. Precedentes do STJ e TJES. 2)
No âmbito da Corte de Cidadania, firmou-se o entendimento de que a taxa estipulada no art. 406 do Código Civil corresponde à Taxa Selic, cujo índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária
. 3) Recurso conhecido e provido. (Data: 22/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009440-67.2022.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, assiste razão ao agravante ao requerer a
substituição dos índices adotados pela CGJ/ES pela Taxa SELIC como único índice de atualização
dos valores devidos, tanto no que se refere aos danos morais quanto aos danos materiais.

Ante o exposto e firme das razões apresentadas,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e determinar que:

a)
A fase de liquidação de sentença abranja não apenas os valores relacionados à cirurgia, mas também os valores referentes às fisioterapias e demais tratamentos, cuja necessidade e nexo de causalidade deverão ser comprovados mediante perícia;

b)
A correção monetária e os juros incidentes sobre os valores devidos sejam calculados exclusivamente pela Taxa SELIC, afastando-se a aplicação de outros índices utilizados pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar